Tribunal: TJDFT
Processo: 0737260-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737260-98.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: LUCAS ARAUJO GONCALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção dos cálculos elaborados pelo perito judicial, diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. 2. De acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC as prova pericial deve ser apreciada “de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. 3. Destaque-se a questão é eminentemente técnica, a exigir a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a pretensão exercida pela agravante, pois a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o da Lei 6.435/77, 18 e 32, ambos da Lei Complementar 109/2001, renovando a impugnação ao cálculo pericial. Argumenta que o expert responsável pela elaboração do laudo pericial se equivocou em relação aos cálculos relativos às “diferenças salariais”, às “anuidades de pensão”, ao índice de correção do benefício e à “reserva matemática vencida”; b) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, sustentando ser inviável a compensação dos valores que devem ser aportados pelo participante a título de recomposição prévia e integral da reserva matemática, com aqueles valores apurados em decorrência das diferenças a serem implementadas no benefício do participante, pois esse último se trata apenas mera expectativa de direito; c) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Articula afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, porque o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior; d) artigos 884 a 886, todos do CCB e 917, §2o, do CPC, articulando que haverá enriquecimento sem causa, se mantida a decisão recorrida. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o da Lei 6.435/77, 18 e 32, ambos da Lei Complementar 109/2001. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 54300918): (...) Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção dos cálculos elaborados pelo perito judicial, diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento. Na origem trata-se de pretensão dirigida à liquidação, por arbitramento, da sentença proferida em desfavor da agravante. A análise atenta dos autos do processo de origem evidencia que o Juízo singular considerou necessária a produção de prova pericial com a finalidade de garantir a correção dos cálculos do montante pretendido (Id. 143507394 dos autos aludidos). Nesse contexto o perito judicial apresentou como devido, aos 27 de maio de 2023, o montante de R$ 1.227.630,59 (um milhão duzentos e vinte e sete mil seiscentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos), nos termos do laudo pericial referido no Id. 160149624 dos autos do processo de origem. O credor, ora recorrido, manifestou concordância com os cálculos formulado pelo experto. A agravante, por sua vez, discordou dos cálculos elaborados pelo perito judicial (Id. 162526214 e Id. 164038329 dos autos do processo de origem). Posteriormente, foram efetuados esclarecimentos complementares pelo experto (Id. 164439627 dos autos do processo de origem), ocasião em que o perito judicial justificou as conclusões anteriormente explicitadas. De acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC a prova pericial deverá ser examinada “de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”. Assim, formulados os questionamentos entendidos como necessários pelas partes e prestados os respectivos esclarecimentos pelo perito responsável pela elaboração do laudo, o Juízo singular homologou os cálculos mencionados nos seguintes termos: (...)Convém observar que em suas razões recursais a recorrente reitera os argumentos formulados por ocasião da impugnação às conclusões expedidas pelo perito judicial, já considerados devidamente esclarecidos pelo Juízo singular. Eventual realização de nova perícia somente poderia ter sido determinada pelo Juízo singular caso considerasse que a questão controvertida não estivesse suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC). Destaque-se que se trata de questão eminentemente técnica, que exige a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a pretensão exercida pela agravante, tendo em vista que a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial. (...) Por essa razão a correta decisão impugnada deve ser integralmente mantida. Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, pois as referidas teses recursais não foram objeto de decisão por parte da objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à invocada ofensa aos artigos 884 a 886, todos do CCB e 917, §2o, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028